Tribunal: TJMT
Processo: 1045898-62.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045898-62.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), NOELI NIENDIKER ZIMMERMANN - CPF: 737.477.699-34 (RECORRIDO), ANDRE VINICIO LONGA - CPF: 045.499.141-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADOS. PROFESSOR. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. DÉFICIT ATUARIAL. INCIDÊNCIA SOBRE PROVENTOS QUE SUPEREM UM SALÁRIO MÍNIMO. LEGALIDADE DO DESCONTO. RECURSO PROVIDO.

1. A Emenda Constitucional no 103/2019 e a Lei Federal no 13.954/2019 conferiram aos Estados a competência para estabelecer normas gerais e específicas sobre a contribuição previdenciária dos servidores estaduais.

2. A Lei Complementar Estadual no 654/2020 modificou a base de incidência da contribuição previdenciária para 14%, prevendo que, diante do déficit atuarial do regime próprio estadual, o desconto incidiria sobre proventos que superassem um salário mínimo.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme parte dispositiva:

“
Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da inicial para
condenar
o reclamado a restituir, em favor da parte autora, a título de contribuição previdenciária o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado e o limite instituído pela Lei Complementar n o. 202/2004, no artigo 2o, inciso art. 2o, II,
não atingidos pela prescrição quinquenal,
com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021,
respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública
, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”.

A parte autora ajuizou ação contra o MTPREV e o Estado de Mato Grosso, na qual, alegando ser servidor público aposentado, requer a dedução à título de previdência social sobre o valor que exceder ao teto do regime geral da previdência social, com a consequente restituição dos valores cobrados de forma indevida.

A parte Recorrente alegra preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, no mérito, requer a reforma da sentença sob o argumento de legalidade da cobrança diante do déficit atuarial no Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

Inicialmente, rejeito a preliminar arguida de ilegitimidade passiva, uma vez que a Procuradoria Geral do Estado tem atribuição para representar judicial e extrajudicialmente suas autarquias e fundações públicas, conforme art. 2o, XVI, da LCE 111/2002 e art. 51 da LCE 560/2014.

A controvérsia consiste em verificar a legalidade da exigência da contribuição previdenciária imposta ao servidor aposentado do Estado de Mato Grosso, nos termos das alterações promovidas pela Lei Complementar Estadual no 654/2020, à luz do regime jurídico previdenciário dos servidores estaduais e dos princípios constitucionais que regem a matéria.

É certo que a Emenda Constitucional 103/2019 e a Lei Federal 13.954/2019 conferem aos estados a responsabilidade de definir tanto normas gerais quanto específicas relativas às contribuições previdenciárias dos servidores estaduais.

Com efeito, a Lei Complementar n. 654 de 19/02/2020 que alterou e acrescentou dispositivos à Lei Complementar n. 202/2004, passando o artigo 2o da LC 202/2004 a vigorar com as seguintes alterações e inclusões:

“Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

[...]

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.”

Entretanto, por força do disposto no § 5o do mencionado artigo o inciso II está com sua aplicabilidade suspensa até déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, como se vê:

“§ 5o Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo.”

Portanto, até perdurar a hipótese do § 5o, do artigo 2o, da Lei Complementar no 202/2004, a contribuição previdenciária deverá incidir sobre a parcela dos proventos que exceder a 1 (um) salário mínimo.

A Lei Complementar no 700/2021, fez nova alteração, mantendo a alíquota de 14%, incluiu o §10o que dispõe que “Para fins do disposto no § 5o deste artigo, a contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas incidirá sobre a parcela que supere R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), quando o valor bruto dos proventos for até R$ 9.000,00 (nove mil reais)”.

Portanto, como a parte autora é aposentada civil do Estado de Mato Grosso, não portador de doença incapacitante, a sua contribuição previdenciária, deve seguir que, a partir da Lei Complementar 654/2020, enquanto perdurar o déficit atuarial, em 14 % sobre o valor que superar o salário mínimo e, posterior a vigência da Lei Complementar no 700/2021 (09/08/2021), incidirá sobre a parcela que supere R$ 3.300,00, quando o valor bruto dos proventos for até R$ 9.000,00 e mantendo a regra anterior quando for superior a R$ 9.000,00.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADO. REGRA DO ART. 40, § 18, DA CF. EXCEÇÃO POR DÉFICIT ATUARIAL (ART. 149, § 1o-A, CF). LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 202/2004, ART. 2o, II E § 5o (LC 654/2020). INCIDÊNCIA SOBRE O QUE SUPERA 1 SALÁRIO-MÍNIMO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À NÃO TRIBUTAÇÃO (STF). IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado de servidor público aposentado contra sentença que julgou improcedente pedido de inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos e de restituição dos descontos desde 06/2020, em face do Estado de Mato Grosso e MTPREV. A decisão de origem aplicou o art. 2o, § 5o, da LC/MT no 202/2004 (acrescido pela LC no 654/2020), diante de déficit atuarial do RPPS/MT, fixando a base de cálculo acima de 1 salário-mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se, havendo déficit atuarial, é legítima a incidência da contribuição previdenciária de aposentados sobre a parcela que supere 1 salário-mínimo (art. 149, § 1o-A, CF e LC/MT no 202/2004, art. 2o, § 5o); (ii) estabelecer se há direito adquirido à incidência apenas sobre o que excede o teto do RGPS (art. 40, § 18, CF); (iii) verificar se os descontos efetuados observam as alíquotas e bases legais vigentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição admite, como exceção à regra do art. 40, § 18, a incidência da contribuição dos aposentados sobre o que supere 1 salário-mínimo quando houver déficit atuarial (art. 149, § 1o-A, CF).

A LC/MT no 202/2004, art. 2o, II, prevê a incidência sobre o que excede o teto do RGPS; porém o § 5o (LC no 654/2020) estabelece, enquanto persistir o déficit atuarial do RPPS/MT, base de cálculo sobre o que supere 1 salário-mínimo, em conformidade com a CF.

O STF afirma inexistir direito adquirido à não tributação e reputa constitucional a contribuição de inativos (ADI 3184/DF), afastando a tese de direito adquirido ao regime anterior.

Os contracheques juntados evidenciam que os descontos observaram a alíquota e as bases de cálculo previstas na legislação estadual vigente, inexistindo excesso ou irregularidade.

Jurisprudência do TJMT reconhece a legitimidade da LC no 654/2020 e da incidência sobre o que excede 1 salário-mínimo em razão do déficit atuarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Havendo déficit atuarial do RPPS, é constitucional e legal a incidência da contribuição previdenciária dos aposentados sobre a parcela que supere 1 salário-mínimo, nos termos do art. 149, § 1o-A, da CF e do art. 2o, § 5o, da LC/MT no 202/2004 (LC no 654/2020).

Não há direito adquirido à não tributação ou à manutenção de regime contributivo pretérito, conforme orientação do STF.

Comprovada a observância das alíquotas e bases de cálculo legais nos holerites, mantém-se a improcedência do pedido de inexigibilidade e de restituição.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 18, e 149, §§ 1o e 1o-A; LC/MT no 202/2004, art. 2o, II e § 5o (LC no 654/2020); Lei 9.099/1995, art. 46; CPC, art. 98, § 3o e art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 3184/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 24.06.2020, DJe 18.09.2020; TJMT, N.U 1043365-49.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.02.2023, DJE 17.02.2023.

(N.U 1013737-18.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)

Importante registrar, ainda, que a aplicação do §o 9, do art. 2o, da Lei n° 202/04 é apenas para portadores de doenças incapacitantes, o que não é o caso dos autos.

Partindo dessas premissas, não há como reconhecer qualquer irregularidade no desconto nos valores enquanto perdurar o déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso.

Ante o Exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE provimento
para julgar improcedente a pretensão inicial.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026